Tribunal: TJBA
Processo: 0534090-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534090-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN LARISSA PALMEIRA COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Vivian Larissa Palmeira Costa contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e se houve de fato abandono do feito em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 485, §1º, do CPC exige, para extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora.
4 - A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença extintiva, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV).

5 - Ademais, no caso concreto, o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, não se podendo caracterizar abandono a ausência de manifestação em prazo de cinco dias sobre petição da parte adversa
que não teria o condão de esvaziar o cumprimento de sentença, e ainda que tivesse seria necessário fundamento específico que não foi apresentado.

6 - A prolação de sentenças extintivas sem a observância do art. 485, §1º, CPC contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e não encontra respaldo
normativo ou jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido. Sentença anulada. Autos devem retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento.